Tribunal: STF
Processo: HC 226372
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademilson Alves de Brito em favor de Larissa Ferreira de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 808.660/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Larissa Ferreira de Oliveira ou Larissa Ferreira Oliveira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento do HC n. 2034500- 58.2023.8.26.0000. 



    Consta nos autos que, em 30/09/2022, o Juízo a quo decretou a prisão temporária da Paciente e outros corréus, suspeitos do crime de homicídio, conforme o art. 1.º, incisos I e III, alínea c, da Lei n. 7.960/90 (fl. 31). 



    O pedido de revogação da prisão temporária foi indeferido (fl. 34). 



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus na Corte de origem, que foi denegado, conforme a seguinte ementa (fl. 36): 



    "Habeas corpus – Homicídio – Prisão temporária – Indícios de materialidade e fundados elementos do envolvimento da paciente no delito – Paciente foragida – Necessidade da medida para conclusão das investigações – Decisão bem justificada e fundamentada – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada."



     Neste mandamus, a Parte Impetrante sustenta, em suma, que não foram demonstrados os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, porque "não há que se falar em necessidade da medida extrema e excepcional, já que não fora apontado os motivos ensejadores para tanto, ao contrário o que se verifica é uma decisão genérica" (fl. 8). 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão temporária” (eDOC 7)



    Nesta corte, em suma, pleiteia novamente o reconhecimento de flagrante constrangimento ilegal, aduzindo que a prisão temporária foi decretada sem qualquer fundamento e que seja determinado a expedição de contramandado de prisão em favor da paciente. (eDOC 1, p. 10)



    O ato coator transitou em julgado em 29.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC. 



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Transcrevo excerto da decisão que decretou a prisão temporária (eDOC 3):



    “É de ser decreta a prisão temporária dos representados, pois há fundadas suspeitas de que eles tenham envolvimento com o crime de homicídio doloso em que figura como vítima Henrique Moreira Lima. Há prova da existência desse crime e suspeitas de sua autoria. 



    Outrossim, mostra-se necessária a prisão para o prosseguimento das investigações, na medida em que detidos, poderão ser realizados reconhecimentos pessoais, além de outras diligências necessárias para a completa apuração dos fatos, como argumentado pelo senhor Delegado de Polícia. 



    No mesmo sentido deve ser deferida a busca domiciliar.”



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão que manteve a prisão temporária até a data de 30.5.2023: (eDOC 5) 



    “A investigada foi apontada como suspeita de envolvimento no crime de homicídio doloso praticado contra a vítima Henrique Moreira Lima, em 18 de setembro de 2022. Foi bem sustentado que a prisão é necessária para os trabalhos de investigação policial. A prova testemunhal está ainda por ser colhida, donde, por tudo, se observa de melhor cautela a manutenção da segregação cautelar. 



    Ademais, como bem ressaltado pelo promotor de justiça a representação da douta autoridade policial para revogação da prisão temporária referiu-se tão somente a Jeferson Rodrigo Jonjobi dos Santos, em favor de quemjá foi expedido alvará de soltura. 



    Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, indefiro o pedido da defesa e mantenho a prisão temporária da suspeito LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos. 



    Observo, em resposta ao questionamento do Parquet, que os mandados de prisão temporária têm validade até 30 de maio do ano em curso, conforme fls. 124/125, 126/127 e 130/131.” 



    A paciente teve sua prisão decretada em virtude de fortes suspeitas de seu envolvimento no homicídio, bem como pela imprescindibilidade da constrição para a continuidade das investigações do inquérito policial. 



    O decreto que a prorrogou está fundamentado nos termos do artigo 1º, I e III, alínea “n”, da Lei 7.960/1989 e artigo 2º, § 4º, da Lei 8.072/90. 



    Nada a reparar.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente